Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-09.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002253-09.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DIOMILCE MARLI SILVA COLLA - CPF: 474.119.371-34 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002253-09.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1002253-09.2024.8.11.0005

Recorrente:
Banco Santander do (Brasil) S.A.

Recorrida:
Diomilce Marli Silva Colla

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. CAMPO VENCIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente sustenta a regularidade da anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central e pede a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a anotação realizada no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anotação no campo “vencido” do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central não constitui restrição ao crédito e, portanto, não configura ato ilícito.

4.

A inexistência de registro no campo “prejuízo” reforça a ausência de restrição ao crédito.

5.

O ônus da prova quanto à suposta restrição ao crédito cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Há outros apontamentos realizados por diferentes empresas, inclusive no campo “prejuízo”, portanto, inexiste nexo causal entre a anotação impugnada e eventual restrição ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anotação no campo “vencido” do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central não caracteriza restrição ao crédito e, portanto, não enseja indenização por danos morais.

2.

O banco comprovou a legitimidade da cobrança, bem como a autora não juntou aos autos a comprovação do pagamento do débito discutido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55, caput.

Jurisprudências relevantes:
Número Único 1042976-19.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal Cível, julgada em 14 de março de 2024; Número Único 1016039-69.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal Cível, julgada em 15 de abril de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1002253-09.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1002253-09.2024.8.11.0005

Recorrente:
Banco Santander do (Brasil) S.A.

Recorrida:
Diomilce Marli Silva Colla

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Santander do (Brasil) S.A.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT

S
entença (Id.

26974771):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 850,81 (oitocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) e condenou o banco ao pagamento de R$8.000,00(oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 269794784):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 269794790):

pugna

pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002253-09.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1002253-09.2024.8.11.0005

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Rosirene Bento da Rocha

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco
em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na narrativa inicial a autora alega
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor
R$ 850,81 (oitocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)
que aduz ser indevido.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada de sua parte. Argumenta
que a autora renegociou alguns débitos junto ao banco, porém não efetuou o pagamento. Para comprovar suas alegações juntou aos autos uma gravação de ligação com a autora (Id. 269794763 – página 7), na qual esta confirma a contratação, bem como informa que irá depositar o valor da parcela todo mês, o que, contudo, não ocorreu.

Afirma que a autora ficou com apontamento no
campo de vencido por apenas um mês
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 269794297 pela recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo”. Portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira apto a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

Colaciono aqui, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SISTEMA SRC DO BACEN –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da interposição do Agravo Interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 1016039-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários apontamentos realizados por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025